Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-86.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. REDISCUSSÃO. MATÉRIAS DECIDIDAS. INVIABILIDADE. JULGAMENTO EXTRA/ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PATRIMÔNIO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO DOS SÓCIOS. OBJETO SOCIAL NÃO INICIADO. VALORES VERTIDOS. DESPESAS. SALDO. EXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DO SÓCIO OSTENSIVO. VIABILIDADE.
1. Na segunda fase da ação de exigir contas é inviável a rediscussão de matérias já decididas na primeira fase. Precedentes.
2. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta.
3. A liquidação da sociedade em conta de participação ocorre por meio da prestação de contas, que deve englobar todos os atos praticados para a realização do objeto social (CC, art. 996). A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial (CPC, art. 552).
4. O patrimônio especial é constituído pela contribuição dos sócios (CC, art. 994).
5. Passados mais de 10 anos sem a efetiva execução do objeto social, incumbência da sócia ostensiva, é cabível a sua condenação a restituir ao sócio oculto o saldo entre a integralidade dos valores por ele vertidos e as despesas efetivamente comprovadas, contabilizadas na proporção equivalente à participação no empreendimento que seria construído. Tal medida também objetiva evitar o enriquecimento ilícito (CC, art. 884).
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.